Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021173-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALYSON APARECIDO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 064.806.281-36 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021173-40.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: JALYSON APARECIDO DE ALMEIDA PEREIRA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação de cobrança na qual o autor alega ter prestado serviços ao ente público, sob regime de contrato temporário, exercendo a função de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, nos períodos de 01/02/2021 a 31/12/2021, 01/02/2022 a 31/12/2022 e 01/02/2023 a 31/12/2023. Contudo, em nenhum dos períodos percebeu o depósito do FGTS, nem o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de trinta (30) dias de férias acrescidas de um terço (1/3) constitucional, com dedução das parcelas eventualmente já quitadas, calculadas mês a mês com base na remuneração percebida à época dos vínculos temporários.

4.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença. Alega que, contrariamente ao entendimento adotado na decisão, ocorreu o desvirtuamento da contratação temporária, o que lhe confere o direito ao recebimento do FGTS. O recorrido por sua vez nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

5.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de desvirtuamento da contratação temporária e da possibilidade de reconhecimento do direito às verbas pleiteadas, especialmente férias + 1/3 e FGTS.

6.

In casu
, denota-se que os contratos de trabalho observaram os limites de duração previstos na Lei Municipal no 2.613/2003, não havendo desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os vínculos foram celebrados com intervalos regulares e destinaram-se a suprir necessidades emergenciais e específicas da Administração Pública local, sem que se caracterizasse vínculo contínuo ou disfarçado de natureza permanente.

7.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 551 da Repercussão Geral, assentou que servidores temporários contratados pela Administração Pública têm direito ao pagamento proporcional de férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário quando houver previsão contratual ou legal nesse sentido ou se configurado o desvirtuamento da contratação.

8.

No caso, a Lei Municipal no 2.613/2003, que rege os contratos temporários firmados com o Município de Várzea Grande, não exclui expressamente tais direitos e, por sua vez, não há controvérsia quanto à efetiva prestação dos serviços nem quanto à ausência de pagamento integral das verbas indenizatórias pleiteadas.

9.

Assim, não se trata de vínculo permanente mascarado sob contrato temporário, mas sim de contratações legítimas para suprir necessidades transitórias da Administração, em conformidade com os ditames legais.

10.

Quanto ao pagamento das férias com o adicional de (um terço) constitucional, cumpre registrar que, mesmo nos contratos temporários válidos, é devido o pagamento proporcional quando o trabalhador exerce suas atividades de forma contínua ao longo do exercício anual, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

11.

Por outro lado, não há que se falar em direito ao FGTS, pois, não houve desvirtuamento da contratação que pudesse atrair, excepcionalmente, o regime celetista e, por consequência, o direito ao FGTS, conforme interpretação do Tema 916 do STF.

12.

Assim, inexistindo o vício de nulidade que autorize a aplicação analógica da legislação trabalhista, inexiste também obrigação legal de recolhimento do FGTS em favor do contratado temporário.

13.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. RESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente estatal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações que justifiquem a nulidade dos contratos; (ii) apurar se a reclamante comprovou o vínculo empregatício nos períodos indicados e o direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que estabelecem o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, desde que persistam as condições que ensejaram a contratação.

4.

A reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vínculos empregatícios sucessivos e contínuos nos períodos indicados na inicial, especialmente no intervalo de 2019 a 2021, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC.

5. A apresentação da "Cédula C" referente ao ano de 2019 não é suficiente para demonstrar a continuidade do vínculo nem para caracterizar a nulidade das contratações, por não detalhar os períodos efetivamente trabalhados nem a composição da remuneração.

6. O vínculo reconhecido entre as partes abrange exclusivamente os anos de 2022 e 2023, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, que demonstram a celebração de contratos temporários respeitando o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação estadual.

7.
A contratação temporária observou os requisitos legais, não configurando desvirtuamento ou renovação sucessiva apta a gerar a nulidade pleiteada.

8.

A ausência de prova quanto aos vínculos anteriores, bem como a demonstração de que as contratações posteriores respeitaram o prazo legal, afastam a pretensão de nulidade e o consequente pagamento de FGTS e outras verbas trabalhistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1
. A ausência de prova dos vínculos sucessivos e contínuos por parte da reclamante impede o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o consequente direito ao FGTS.

2.

A contratação temporária realizada com observância dos requisitos legais e respeitando o prazo máximo previsto na legislação não configura ato ilícito ou desvirtuamento do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 55; CPC, art. 373, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024.
(N.U 1062947-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025.”.

14.

Agravo interno não provido.

15.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025